Tribunal: TJPA
Processo: 0011109-17.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011109-17.2009.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CELINA MALCHER TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

De início é necessário consignar que depois d
a promulgação da
EC nº 51/2006, quando os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passaram a ser submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

2.

No presente caso é relevante atentar que os autores/apelados foram contratados como agentes comunitários de saúde anteriormente à vigência da EC nº 51/2006. A partir desta peculiaridade fática nota-se, tal qual assinalado pela sentença recorrida que as contratações de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no art. 37, II e §2º da CF/88.

3.

Não bastasse a imperatividade da regra constitucional o próprio apelante ao contestar a pretensão confessou expressamente que não houve processo seletivo ou mesmo concurso público com observância da impessoalidade e publicidade. Portanto, inapelavelmente estamos diante de vínculos precários (servidores temporários).

4.

No que alude a controvérsia meritória (FGTS – servidores temporários) é valido pontuar que já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88)
– é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos dos respectivos ajustes/contratos temporários
, razão pela qual não prospera a tese recursal.

5.

Em sede de remessa necessária observando que houve omissão impõe condenar o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Os autores/apelados sucumbiram em parcela mínima na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 26.07.2021 a 02.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011109-17.2009.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA (OAB/PA 13.081)

APELADOS: CELINA MALCHER TEIXEIRA e OUTROS

ADVOGADOS: WALDEMAR NOVA DA COSTA FILHO (OAB/PA 9.722); NOVA COSTA ADVOCACIA S/S (OAB/PA 193/2000) e HELLEN CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA (OAB/PA 20.082)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARQUES DE MORAES

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente quanto ao recebimento do FGTS, sem multa de 40%, período entre 16/02/2004 a 10/05/2006, em decorrência de vínculos precários (servidores temporários).

Em brevíssima síntese, o apelante aduziu que a contratação agentes comunitários de saúde fora regulamentada pela Lei Municipal nº 2.434/2010, portanto regida pelo direito administrativo razão pela qual não seria devido o FGTS. Pugnou pela reforma da sentença.

Os apelados apesar de intimados não apresentaram contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início é necessário consignar que depois d
a promulgação da
EC nº 51/2006, quando os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passaram a ser submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

No presente caso é relevante atentar que os autores/apelados foram contratados como agentes comunitários de saúde anteriormente à vigência da EC nº 51/2006.

A partir desta peculiaridade fática nota-se, tal qual assinalado pela sentença recorrida que as contratações de servidores públicos sem previa aprovação em concurso público encontra óbice no art. 37, II e §2º da CF/88.

Não bastasse a imperatividade da regra constitucional o próprio apelante ao contestar a pretensão confessou expressamente que não houve processo seletivo ou mesmo concurso público com observância da impessoalidade e publicidade. Portanto, inapelavelmente estamos diante de vínculos precários (servidores temporários).

No que alude a controvérsia meritória (FGTS – servidores temporários) é valido pontuar que já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88)
– é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos dos respectivos ajustes/contratos temporários
, razão pela qual não prospera a tese recursal.

Quanto aos demais pedidos dos autores formulados no petitório inicial nota-se que não houve interposição de recurso específico contra a sentença de parcial procedência, bem como não foram apresentadas contrarrazões, portanto deles não se poderá conhecer porque não houve devolução da matéria devendo ser observado, ainda, a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda Pública em seu próprio apelo.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária observando que houve omissão condeno o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Os autores/apelados sucumbiram em parcela mínima na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Outrossim, por se tratar de consectários legais altero a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/08/2021